Tribunal: STF
Processo: AI 59797
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
AS INSTANCIAS ORDINARIAS, AO EXAME DA PROVA, CONSIDERARAM QUE A
EXISTÊNCIA DE OUTRAS FINALIDADES DESNATURAVA O CARÁTER EDUCACIONAL
DA INSTITUIÇÃO, NÃO LHE RECONHECENDO, PORTANTO, A QUESTIONADA
IMUNIDADE TRIBUTARIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE MOSTRA
INVIAVEL, POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E 400. - AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.